Tribunal: TJES
Processo: 5000396-78.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000396-78.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETSYA CELESTINO WALGERT
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000396-78.2025.8.08.0045

RECORRENTE: KETSYA CELESTINO WALGERT

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
CARTÃO USADO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
KETSYA CELESTINO WALGERT
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO BMG SA,
alegando em sua petição inicial ter contratado empréstimo consignado junto à requerida, mas desconhece e não autorizou a vinculação do contrato a cartão de crédito consignado ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Ante ao exposto, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 18206507 e derivados [NB 710.808.487-3] e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte Requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte Requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda e, também, aqueles que houverem sido descontadas durante o processo, a serem todos apuradas em eventual fase de cumprimento de sentença, com os seguintes consectários legais: a partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.164,10 (mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos), montante a ser considerado transferido dentro daquele período não alcançado pela prescrição, correspondente aos valores creditados na conta da parte Autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarados nulos (TED – ID 65640418), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a parte Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15605557), alegando,
preliminarmente, a ausência de provas, e,
no mérito, ausência de vício de consentimento,
o cumprimento do dever de informação, o uso do cartão para compras, a inexistência de danos materiais e morais
, pugnando pela
reforma da sentença, com a
improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15605561), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A preliminar levantada não ostenta a referida natureza, haja vista que se refere a conteúdo probatório, seara exclusivamente meritória.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o posicionamento divergente do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da
falha de dever de informação
, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual vem sendo cobrado, eis que em nenhum momento teria contratado cartão de crédito consignado.

No caso em tela, o requerido/recorrente apresentou o contrato (ID 15605543) devidamente assinado pela parte contratante por biometria facial, em que consta do ajuste,
em formato plenamente legível, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do ajuste.

Há no ajuste, ainda, o desenho de um cartão de crédito para ilustrar para o consumidor desatento a modalidade de contratação realizada.

Além disso, apresenta faturas de cartão de crédito (ID 15605544) e ainda, saque complementar (via TED ID 15605545) realizado em favor da parte autora/recorrida. Apesar de afirmar que não anuíra com o cartão de crédito, ainda utilizara o plástico para compras, conforme consta das faturas anexadas ao ID 15605544.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

05

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se, integralmente, a r. Sentença de primeiro grau.

O Recorrido, ajuizou a ação alegando ter contratado empréstimo consignado junto ao BANCO BMG SA , mas desconhecer e não ter autorizado a vinculação do contrato a cartão de crédito consignado ao seu benefício. Requereu a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau, julgou os pedidos parcialmente procedentes, declarando nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 18206507, condenando o Banco à devolução em dobro da quantia descontada nos últimos cinco anos, com compensação do valor de R$ 1.164,10 creditado à Recorrida, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O Banco BMG SA interpôs Recurso Inominado (ID 15605558) , e a parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 15605561).

Inicialmente, acompanho o relator quanto a análise acerca da preliminar de ausência de provas suscitada pelo Recorrente, pois não ostenta natureza preliminar, tratando-se de matéria meritória.

No mérito, no entanto, a divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação, em uma relação de consumo regida pelo CDC. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A mera apresentação do contrato (ID 15605543) com a menção e ilustração do cartão, não se mostra suficiente para descaracterizar o vício. É notória a prática mercadológica de "
empurrar
" o RMC em vez do empréstimo consignado convencional, com o fito de obter lucro com os juros rotativos e a perpetuação da dívida. A complexidade do RMC, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima e não amortiza o saldo devedor de forma progressiva, pode gerar uma "
dívida potencialmente infinita
".

O consumidor que busca um empréstimo consignado – um valor líquido com pagamento em parcelas fixas e quitação em prazo certo – é levado a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
. A utilização do cartão para compras ou o saque complementar (ID 15605545) apenas demonstra a utilização do crédito disponibilizado, não afastando o vício de vontade na contratação da modalidade específica de Cartão de Crédito Consignado. A vontade da Recorrida foi viciada no momento de obter o "saque" (o empréstimo), o que macula o negócio jurídico.

Assim, impõe-se a declaração de
nulidade do contrato
discutido nos autos. Uma vez declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, após a compensação do montante eventualmente sacado pela Recorrida
(compensação de R$ 1.164,10).

A conduta do banco, ao violar o dever de informação e aprisionar a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera
dano moral
in re ipsa
. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau no ID 15605556.

Vencido o Recorrente, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É o Voto Divergente.